Tribunal: TJPA
Processo: 0800806-10.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800806-10.2020.8.14.0010

APELANTE: JOSE FERNANDO DE LIMA LOBATO

APELADO: MUNICIPIO DE BREVES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. ASTREINTES EXCLUÍDAS POR OCASIÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PERTINÊNCIA DA MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA INCLUIR AS ASTREINTES NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. DECISÃO UNÂNIME.

I- Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer que condenou os Requeridos a providenciarem a realização do exame de ressonância magnética de crânio e o agendamento de consulta com neurologista ao autor, todavia, excluiu as astreintes fixadas por ocasião da decisão que concedeu a tutela antecipada, sob o argumento de que o comando judicial havia sido cumprido.

II- No entanto, inexiste nos autos prova de que a determinação judicial contida na sentença de piso tenha sido integralmente cumprida, razão pela qual a aplicação da multa diária torna-se pertinente.

III- Quanto
ao pedido de condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, este não merece prosperar.
Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão pertencente ao Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

IV-

Recurso conhecido e parcialmente provido,
para incluir a fixação das astreintes na condenação dos requeridos no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o caso de descumprimento da determinação judicial.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER,
e no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ FERNANDO DE LIMA LOBATO
,

inconformado com

a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BREVES E ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em apertada síntese, que em virtude de um acidente de trabalho, necessitou realizar o exame de ressonância magnética, porém, tal exame não é disponibilizado no Município de Breves, tendo sido incluído no programa de Tratamento Fora de Domicilio, todavia, em razão da Pandemia da Covid-19 e das limitações da circulação de pessoas, não conseguiu viajar até a capital, motivo pelo qual pleiteou a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, para que os requeridos providenciassem o agendamento de consulta com médico neurologista, bem como a realização do exame de ressonância magnética.

A liminar foi deferida (id. nº 10042161) e confirmada quando da prolação da sentença, que julgou totalmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. nº 10042178):

“(...)
Isto posto, torno definitiva a tutela antecipada e JULGO PROCEDENTE o PEDIDO, extinguindo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar os réus, solidariamente, a providenciarem ao autor a realização do exame de RESSONÂNCIA DE CRÂNIO e o agendamento de consulta com NEUROLOGISTA, mediante o pagamento de diárias do programa TFD ao autor, ou junto à rede particular de saúde, custeado pelos requeridos, nos termos deduzidos na exordial.

Custas isentas na forma da lei.

Condeno o Município de Breves em honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). (...)
”

O Autor interpôs embargos de declaração (id. nº 10042180) apontando omissão na sentença no que se refere a fixação das astreintes, sendo o recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes, tendo o magistrado
a quo
excluído as astreintes outrora fixadas, conforme sentença de id. nº 10042188.

Ainda insatisfeito, o autor novamente interpôs embargos de declaração (id. nº 1004291) apontando omissão quanto a existência de prova acerca da realização do exame de ressonância magnética, conforme referido pelo juízo de piso na sentença que julgou os primeiros embargos, todavia, o recurso foi conhecido e desprovido, nos termos da sentença de id. nº 10042192.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 10042195).

Em suas razões, aduz que o p
rocesso foi extinto com resolução do mérito, tornando definitiva a tutela antecipada liminar outrora fixada em decisão interlocutória, condenando o Município de Breves e o Estado do Pará, a providenciarem a realização do exame de ressonância de crânio e o agendamento de consulta com neurologista, mediante o pagamento de diárias do programa TFD ao ora Apelante.

Argui, entretanto, que a sentença se omitiu quanto à multa pelo descumprimento da tutela antecipada e, por conseguinte, pelo descumprimento da sentença ora recorrida, o que resulta em grande perda do poder de execução indireta sobre os ora Apelados, e que apesar da interposição dos embargos de declaração, ao invés de incluir referida multa, a excluiu expressamente, decisão esta mantida mesmo após a oposição de novos embargos de declaração.

Aponta que a sentença de embargos que excluiu as astreintes utilizou como fundamento o fato de restar comprovado nos autos o cumprimento da decisão interlocutória inicialmente proferida, todavia, afirma que inexiste tal prova no caderno processual.

Assevera também que a sentença originária é omissa no que se refere à condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, aduzindo que a Emenda Constitucional nº 45/2004, alçou a Defensoria Pública à qualidade de instituição autônoma, inclusive financeiramente, razão pela pugnou pela reforma da sentença neste tópico.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para incluir na condenação dos apelados as astreintes pelo descumprimento da condenação imposta na sentença, bem como, condenar o Estado do Pará em honorários advocatícios.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos do Apelante (id. nº 10042198).

O Município de Breves não apresentou contrarrazoes, conforme certidão de id. nº 10891253.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso no que se refere a inclusão das astreintes na sentença para o caso de descumprimento da determinação judicial e, no que tange a condenação do Estado do Pará em honorários, deixou de se manifestar por ausência de interesse público (id. nº 11658765).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da sentença
a quo
que excluiu as astreintes fixadas por ocasião da concessão da tutela antecipada, bem como deixou de condenar o Estado do Pará em honorários advocatícios.

O recurso merece parcial provimento, vejamos.

Analisando o caderno processual, constata-se que o comando imposto na sentença de mérito que julgou procedente o pedido inicial, condenou os requeridos, solidariamente, a providenciarem ao autor a realização do exame de ressonância de crânio e o agendamento de consulta com neurologista.

Todavia, os documentos carreados aos autos pelos Requeridos, por ocasião das contestações, demonstram que apenas o exame de ressonância do crânio foi agendado para o dia 26.10.2020, não havendo qualquer informação acerca do agendamento e realização de consulta com médico neurologista.

No id. nº 10042166 – Pág. 3, consta a Autorização de Procedimentos Ambulatoriais, cujo procedimento solicitado é exclusivamente o exame de ressonância magnética do crânio, sem qualquer referência quanto a consulta com neurologista.

O mesmo ocorre com o recibo de passagem fluvial, que só faz referência a realização do exame de ressonância do crânio
(id. nº 10042166 – Pág. 4).

Dessa forma, inexiste nos autos prova inequívoca do cumprimento integral da determinação judicial contida no
decisum
de piso. Vale ressaltar também que, em que pese os documentos acima referidos demonstrarem que houve o agendamento do exame pleiteado na inicial, inexiste comprovação de que tal exame fora efetivamente realizado.

Por tais razões, o recurso merece provimento neste tópico, devendo ser incluído na sentença a aplicação das astreintes em caso de descumprimento da determinação judicial, nos moldes impostos na decisão que concedeu a tutela antecipada, isto é, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quanto ao pedido de condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, este não merece prosperar.

Verifica-se no caso em apreço, a presença do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor.

Com efeito, a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública (representante do apelante) é órgão do Estado do Pará.

Não merece prosperar, portanto, o argumento de autonomia da Defensoria Pública, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Assim, o STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009). (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

“Não

é

cabível

a

condenação

da

Fazenda Pública estadual ao pagamento

de

honorários

advocatícios

na

hipótese

de processo judicial

em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária

estadual,

por importar em transferência de receitas entre

entidades

custeadas

pela

mesma

Fazenda

Pública,

não

se vislumbrando

qualquer

proveito

real

no

repasse

entre entidades vinculadas,

devendo-se

fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público. (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Nestes termos, impõe-se a reforma parcial da sentença, para incluir a fixação das astreintes na condenação dos requeridos para o caso de descumprimento da determinação judicial.

Ante o exposto,
CONHECO
da apelação, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para incluir a fixação das astreintes na condenação dos requeridos no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o caso de descumprimento da determinação judicial, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 23 de janeiro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/01/2023